Tribunal: STM
Processo: 7000035-76.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000035-76.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: MATHEUS NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO: ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB: SP255354)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SÃO PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
writ, e, por maioria, denegou a ordem, por falta de amparo legal, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Os Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
conheciam e concediam a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão
preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, em desfavor do
Soldado do Exército MATHEUS NUNES DOS SANTOS, se por outro motivo não
estivesse preso.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, CELSO LUIZ NAZARETH, JOSÉ
BARROSO FILHO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS VUYK DE AQUINO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado do Paciente, Dr. Roberto
Funez Gimenes, e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Alexandre Carlos
Umberto Concesi.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/04/2022 13:54:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2eeb60d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000035-76.2022.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE:
MATHEUS NUNES DOS SANTOS
IMPETRADO:
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA 2ª
AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
IMPETRANTE:
Dr. ROBERTO FUNEZ GIMENES

EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO DE MUNIÇÕES. CONVERSÃO DE
PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. AÇÃO PENAL EM CURSO. FASE DE ALEGAÇÕES
ESCRITAS, EXCESSO DE PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO.
CONHECIMENTO DO WRIT. DENEGADA A ORDEM. DECISÃO POR
MAIORIA.
Evidenciadas nos autos as circunstâncias legais autorizadoras da
prisão preventiva, tais como a gravidade da conduta, consistente
na subtração de munições, o modus operandi e a ameaça à ordem
pública.
A discussão acerca da inocência do paciente é matéria de mérito,
que não comporta análise na estreita via do habeas corpus, ainda
mais diante das informações de estar a respectiva ação penal na
fase das alegações escritas. Eventual ingerência desta Corte quanto
a esse tema importaria em indevida supressão de instância.
Ordem denegada. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer do writ, e, por maioria, em denegar a ordem, por falta de amparo legal.

Brasília, 10 de março de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/04/2022 13:54:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2eeb60d
RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE:
MATHEUS NUNES DOS SANTOS
IMPETRADO:
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA 2ª
AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
IMPETRANTE:
Dr. ROBERTO FUNEZ GIMENES

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defesa constituída de
MATHEUS NUNES DOS SANTOS, respondendo à Ação Penal Militar nº 7000381-
98.2021.7.02.0002, em trâmite na 2ª Auditoria da 2ª CJM.

O Paciente foi preso no dia 29 de novembro de 2021, por ter sido flagrado carregando uma
sacola com munições de vários calibres e estojos vazios pela área de paióis até a seção de
expedição, posteriormente, manuseando e escondendo munições e estojos vazios na mesma
sala da expedição. Também foi flagrado pedindo a outro militar para esconder a chave do
Paiol 11, "jogando-a no mato". No total, foram apreendidas duas caixas de munições calibre
.22 winchester SUPER X, contendo 182 unidades, uma caixa de munições calibre .50
magnum, contendo 18 unidades, uma caixa de munições .22 "cartucho fogo circular" da
CBC, contendo 50 unidades, todas intactas, e cerca de 8kg de estojos vazios deflagrados de
calibres variados.

Realizada audiência de custódia no dia 01/12/2021, o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM decidiu
converter a prisão em flagrante em preventiva, com fulcro no artigo 254, c/c o artigo 255,
alíneas "a", "c" e "e", ambos do Código de Processo Penal Militar, pelo prazo de 30 (trinta)
dias, devendo ser reavaliada pelo Juízo em 15 (quinze) dias.

Alega o Impetrante que o Paciente já realizou diversos pedidos ao juízo com o fito da
revogação da prisão preventiva, sem êxito.

Sustenta a absoluta ausência de fundamentação da Decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva e não haver nada de relevante para justificar, diante do caso
concreto, a necessidade da custódia cautelar. Assim, considera que a referida Decisão viola o
sistema acusatório, fere frontalmente o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso
LVII da Constituição Federal), bem como a disposição constitucional que determina a devida
fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX da Constituição Federal), não
passando, pois, de mera reprodução e paráfrase do art. 255 do CPPM, sem explicar sua
relação com a questão decidida, atacando, por conseguinte, direitos fundamentais do ora
Paciente.

Afirma que o Paciente não subtraiu nada, tanto que foi denunciado por peculato tentado;
que, ao longo da instrução penal militar, o DD. Membro do Parquet não logrou êxito em
confirmar sua tese, visto que nenhuma testemunha arrolada nos autos presenciou a
subtração das munições mencionadas; que o Paciente nega saber da existência das
munições e que estas não foram encontradas em sua posse; que a materialidade e a autoria
não foram confirmadas durante a instrução criminal.

Aduz ter o Paciente bons antecedentes, nunca ter delinquido, ser pai de família e respeitado
na comunidade em que vive. Está "injustamente preso há 53 (cinquenta e três) dias por
capricho do MM. Juízo em manter um inocente segregado sem necessidade".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/04/2022 13:54:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2eeb60d

Por todo o exposto, requer a concessão da medida liminar, para determinar a liberdade do
Paciente, mediante comunicação à autoridade coatora para que expeça alvará de soltura. No
mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem de habeas
corpus, a fim de ser reconhecida a nulidade da prisão preventiva decretada.

Em virtude das férias coletivas dos senhores ministros, o Ministro-Presidente, por despacho
assinado em 26 de janeiro de 2022, reservou-se para decidir o pleito liminar após a vinda
das informações da autoridade judiciária, as quais foram acostadas aos autos no dia 27
imediatamente seguinte (eventos 5 e 8).

Por Decisão de 29 de janeiro de 2022, o Ministro-Presidente indeferiu a liminar requerida, em
razão da ausência dos pressupostos legais (evento 10).

Instada a opinar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral Dr.
Alexandre Umberto Concesi, manifestou-se pela confirmação da decisão que negou o pedido
liminar e pela denegação da ordem, por falta de amparo legal (evento 14).

Insta acrescentar ter sido o presente feito inserido em pauta da sessão de julgamento
presencial do dia 24 de fevereiro de 2022. Contudo, em razão da impossibilidade de o
impetrante se comunicar com o Plenário, devido à falta de energia elétrica no local onde
fazia a transmissão por videoconferência, o processo foi retirado de pauta e acertado com o
respectivo advogado que seria julgado nas primeiras sessões eletrônicas seguintes, em
virtude de estar o Paciente preso cautelarmente (evento 40). O impetrante e o membro da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União anexaram as respectivas sustentações orais
aos autos (eventos 41 e 52).

É o Relatório.

VOTO

O habeas corpus ora tratado busca desconstituir decisão judicial que converteu a prisão em
flagrante imposta ao Sd Ex MATHEUS NUNES DOS SANTOS em prisão preventiva, com
fundamento no art. 254 c/c o art. 255, alíneas "a", "c" e "e", ambos do CPPM. Trata-se de
nítida medida constritiva da liberdade, em relação à qual o impetrante questiona a sua
legalidade. Por essa razão, merece o writ ser conhecido.

Conforme se depreende do auto de prisão em flagrante, o Paciente foi visto carregando uma
sacola com munições de vários calibres e estojos vazios pela área de paióis do 22º Depósito
de Suprimentos até o setor de expedição. Posteriormente, manuseou e escondeu esses
objetos na sala da mencionada seção. Também foi flagrado pedindo a outro militar para
esconder a chave do Paiol 11 e jogá-la no mato, enquanto estava sendo autuado.

As declarações das testemunhas ouvidas no curso da inquisa são coerentes e harmônicas
com as circunstâncias do flagrante.

Ao ser ouvido, o Paciente confessou os fatos, alegando, em síntese:

"Informou que tem muita coisa passando por sua cabeça, como muitos problemas
financeiros e está devendo agiotas, empréstimos no banco, que sua namorada está

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/04/2022 13:54:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2eeb60d
desempregada e tem duas crianças em casa, deve contas e despesas domésticas e que
somente seu salário não consegue abater suas dívidas e ficou desesperado, quando surgiu
a oportunidade de tirar essas munições para fora do paiol e ver se conseguiria algum
dinheiro vendendo os materiais. Disse que vislumbrou como uma oportunidade de renda
extra, pois está inclusive vendendo serviços de sentinela para complementar a renda.
Quando questionado sobre como conseguiu pegar as munições, disse que estava no dia 24
ou dia 25 trabalhando no paiol 11 e viu que tinha um cunhete de munições com espoletas,
cartuchos de munições que poderiam ser oriundos da SFPC e foram deixados no paiol 11.
Então, fez a separação desses materiais rotineiramente, auxiliando a Sgt Barcellos em
suas missões, quando deixou o saco de munições e estojos vazios do lado de fora do paiol
11, ao lado esquerdo do mesmo, dentro da casinha de cachorro. Quando questionado
sobre onde iria deixar as munições após apanhá-las, informou que não tinha planos sobre
onde deixar, nem como levar as munições embora. Disse que estava muito nervoso e só
queria contar as munições para aferir o que tinha conseguido tirar de fato do paiol" (APF-
70000360-25.2021.7.02.0002, evento 1, DOC2, fl. 2).

Como se observa, a decisão questionada não destoa das circunstâncias legalmente previstas
nas alíneas "a", "c" e "e" do art. 255 do CPPM, não se tratando de mera reprodução de texto
legal, como afirma o impetrante. Na verdade, a conduta imputada ao paciente reveste-se de
inquestionável gravidade, em face da flagrante probabilidade de ser o material subtraído
utilizado para fomentar o crime organizado. Por essa razão, faz necessária a manutenção da
custódia para a garantia da ordem pública.

Igualmente, a periculosidade do agente se mostra cristalina nos autos, de forma a emergir a
presunção de que poderá reiterar na ação ilícita, tendo em vista a forma ousada pela qual
tentou subtrair munições intactas da Unidade onde servia, para o fim de repassá-las a
terceiros, provavelmente de má índole, já que o material é de uso exclusivo das Forças
Armadas.

Por fim, a manutenção da custódia se ampara na manutenção dos princípios da hierarquia e
da disciplina, pois o relaxamento da custódia geraria, no seio da tropa, a sensação de
impunidade e, por conseguinte, o fomento de tais práticas.

As informações que robustecem o auto de prisão em flagrante, por si só, justificam a medida
cautelar e sua prorrogação. Não há que acolher a tese defensiva do constrangimento ilegal
imposto ao Paciente, até porque as informações prestadas pela autoridade judiciária indicam
que a instrução criminal da mencionada ação penal está próxima do fim, encontrando-se os
autos na fase do art. 428 do CPPM.

O feito em apreço, como muitos já julgados nesta Corte, ilustra o modo de ação das
organizações criminosas, que, diuturnamente, tentam recrutar jovens militares e induzi-los a
subtraírem armamentos e munições para o incremento das nefastas práticas criminosas que
aterrorizam a sociedade. Dessa forma, não há se falar em violação ao princípio da presunção
de inocência, se a periculosidade do agente e a ameaça à ordem pública se mostram
explícitas nos autos.

A alegada ausência de fundamentação da decisão questionada não encontra amparo nas
peças processuais analisadas. A decisão impugnada apresentou, de forma exauriente, os
convincentes fundamentos que a sustentam. Nesse sentido, vale transcrever o excerto, in
verbis:

"O fumus commissi delicti (indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade
delitiva) advém do termo de apreensão, em que constam a apreensão de duas caixas de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/04/2022 13:54:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2eeb60d
munições calibre 22 winchester SUPER X, contendo 182 (cento e oitenta e duas)
unidades, uma caixa de munições calibre 50 magnum, contendo 18 (dezoito) unidades,
bem como uma caixa de munições 22 "cartucho fogo circular" da CBC, contendo 50
(cinquenta) unidades, todas intactas, além de cerca de 8 (oito) quilos de estojos vazios
deflagrados de calibres diversos na posse do Sd Nunes, que foram subtraídas do paiol da
Organização Militar, bem como dos depoimentos colhidos no procedimento investigatório.
Já o periculum libertatis é evidente, sendo sua segregação cautelar, no presente momento
da persecução penal, imprescindível para a garantia da ordem pública, para a
conveniência da instrução criminal, em virtude da periculosidade do indiciado que não
deve ser analisada tão e exclusivamente com base em seus antecedentes, e para a
manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina militares.

A garantia da ordem pública consiste em se prevenir que o indiciado, militar do Exército
Brasileiro, continue a cometer crimes no transcurso da persecução penal, visando à
manutenção da paz social. Observa-se, nos autos, que Matheus Nunes dos Santos, em
horário fora do expediente, teria saido do corpo da guarda, passado pela área dos paióis e
se dirigido à Sala de Expedição. Após eventual subtração de 250 (duzentas e cinquenta)
munições intactas da Organização Militar e cerca de 8 (oito) quilos de estojos vazios
deflagrados de calibres variados do paiol 11, foi preso em flagrante. Trata-se de ato
extremamente grave. A peculiaridade de cada caso, deve ser examinada. Evidenciada no
momento, a periculosidade social da ação, elevado grau de reprovabilidade eis que a
apreensão se deu em bens de uso restrito das Forças Armadas. Trata-se de soldado, que
não é mais recruta, e sim do efetivo profissional, engajado, detentor de certa confiança, e
que supostamente aproveitou-se de uma situação em que esteve no mencionado paiol,
trabalhando. O flagranteado afirmou que visava vender a munição para saldar dívidas.
Não há no momento atual, como acolher o pedido de concessão de liberdade provisória,
formulado pela Defesa. Merece, o flagranteado, ter sua liberdade restringida, diante da
gravidade concreta de seu conduta, ao, em tese, ter subtraído materiais pertencentes à
Fazenda Nacional, destruindo o cadeado do paiol e se apoderando dos itens descritos no
termo de apreensão.

Quanto à periculosidade do indiciado, observa-se que há indícios de ter adentrado em um
dos paióis da Organização Militar sem qualquer autorização superior, no horário noturno,
fora do horário fora do expediente (sic), para fazer a aventada subtração de todo o
material descrito no termo de apreensão. A gravidade de sua conduta e de seu modus
operendi (sic) é notória. São 250 (duzentas e cinquenta) munições intactas, além de 8
(oito) quilos de estojos vazios deflagrados de calibres variados, sob as mencionadas
circunstâncias, demonstram a acentuada periculosidade do militar".

Esta Corte já analisou questão semelhante e concluiu que a gravidade da conduta, a
periculosidade do agente, o modus operandi e a adiantada fase do processo de
conhecimento são elementos que autorizam a manutenção da custódia preventiva. Nesse
sentido, transcrevo o Aresto, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL CONCLUÍDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
52 STJ. ORDEM DENEGADA. I - Na esteira da reiterada jurisprudência dos Tribunais
Superiores, a conversão do flagrante em prisão preventiva torna prejudicada a alegação
de eventual nulidade da Audiência de Custódia. Precedentes. II - Considera-se "idônea
a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução
processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do
crime, mas também do modus operandi da conduta delituosa." (STF - 2ª Turma.
HC 124.562/RJ, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.4.2015). III - Já se
encontrando o feito na fase de Alegações Escritas, resta superada a alegação de
excesso de prazo para o deslinde da instrução criminal. Aplicação da Súmula 52

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/04/2022 13:54:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2eeb60d
do STJ. IV - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada."
(STM - HC nº 7000960-14.2018.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 13/12/2018. Data de Publicação: 20/12/2018) (Grifos
nossos).

Por fim, o argumento da defesa em relação à inocência do Paciente é matéria de mérito, que
não comporta discussão na estreita via deste habeas corpus, ainda mais diante das
informações de estar a respectiva ação penal na fase das alegações escritas. Eventual
ingerência desta Corte quanto a esse tema importaria em indevida supressão de instância.

Evidenciadas nos autos as circunstâncias legais autorizadoras da prisão preventiva, e não
verificada qualquer violação das garantias constitucionais citadas na impetração, em
especial a da presunção de inocência, não merece prosperar o pedido contido na
impetração.

Ante o exposto, conheço do writ, mas denego a ordem, por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/04/2022 23:09:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128058f967
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS N° 7000035-76.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
PACIENTE: MATHEUS NUNES DOS SANTOS.
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA 2ª AUDITORIA DA 2ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.
IMPETRANTE: Dr. ROBERTO FUNEZ GIMENES.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria e acompanhando o voto do Ministro Dr. Artur Vidigal de
Oliveira, proferido em sessão de julgamento virtual, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa de MATHEUS NUNES DOS SANTOS, que responde à
Ação Penal Militar nº 7000381-98.2021.7.02.0002, em trâmite na 2ª Auditoria da 2ª CJM, alegando estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte do mencionado Juízo.
O paciente foi preso em flagrante no dia 29/11/2021 carregando uma sacola com munições de vários
calibres e estojos vazios pela área de paióis até a seção de expedição e, posteriormente, manuseando e
escondendo munições e estojos vazios na mesma sala da expedição, totalizando duas caixas de
munições calibre .22 winchester SUPER X, com 182 unidades, uma caixa de munições calibre .50
magnum, com 18 unidades, uma caixa de munições .22 "cartucho fogo circular" da CBC, contendo 50
unidades, todas intactas, e cerca de 8kg de estojos vazios deflagrados de calibres variados.
Em Audiência de Custódia realizada em 1º/12/2021, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva,
com fulcro no art. 254, c/c o art. 255, alíneas "a", "c" e "e", do Código de Processo Penal Militar, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser reavaliada pelo Juízo em 15 (quinze) dias.
A Defesa, posteriormente, requereu a revogação da segregação cautelar, no entanto, não restou
atendida.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o remédio heroico.
Cediço ser o habeas corpus uma ação constitucional de caráter penal e procedimento especial destinado
à garantia do status libertatis, do direito de ir, vir e ficar: o ius manendi, ambulandi, eundi ultro citroque.
Sua utilização vincula-se ao ato judicial que possa gerar constrangimento ilegal, violência ou ameaça na
liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.
Nos termos da inicial (evento 1):
"O paciente tem bons antecedentes, os atestados de antecedentes foram juntados aos
autos, desde o início do processo; nunca delinquiu, é pai de família, respeitado na
comunidade em que vive. (DOC.06)
A instrução criminal já se findou estando os autos aptos para a pauta de julgamento.
Vale lembrar, paciente está injustamente preso há 53 (cinquenta e três) dias.
O que se nota é um capricho do MM. Juízo em manter um inocente segregado sem
necessidade, tendo em vista que pode aguardar em liberdade o processo e não faltará a
suas responsabilidades."

O Juízo fundamentou a segregação cautelar imposta na garantia da ordem pública, na conveniência da
instrução criminal, na periculosidade do indiciado - que não deve ser analisada tão e exclusivamente com
base em seus antecedentes -, e na manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/04/2022 23:09:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128058f967
Como bem pontuou o eminente Ministro Dr. Artur Vidigal em seu voto proferido na sessão virtual de 7 a
10/3/2022:
"Da simples leitura da Denúncia decorre a gravidade dos delitos imputados ao Paciente,
principalmente no que toca à hierarquia e à disciplina. Sem dúvida, o atentado a tais
pilares perfaz comportamento que deve ser repudiado e fortemente combatido, fato que
já está sendo apurado na Ação Penal Militar nº 7000381- 98.2021.7.02.0002, que já tem
data designada para julgamento, qual seja, 15 de março de 2022.
Óbvio que ocorrências de tal ordem causam grande alteração de ânimo entre os militares,
considerando as peculiaridades da caserna, principalmente as relativas à manutenção da
ordem interna, necessárias ao cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas
em seus exatos termos. Contudo, neste momento, a análise da reprovabilidade da
conduta, além de ser redundante, pois integram as próprias figuras típicas, não nos cabe
e não pode ser alegada como motivação idônea para prisão cautelar.
Óbvio também que a não segregação do Paciente geraria sensação de impunidade,
servindo de estímulo a práticas igualmente reprováveis, o que poderia arruinar a
disciplina e a hierarquia naquele aquartelamento. No entanto, tendo o Paciente
permanecido preso por mais de 3 (três) meses, considero já terem se arrefecido os
ânimos no âmbito do aquartelamento, pois a manutenção no cárcere por todo esse
período já fez com que restasse evidenciada para ele e para os demais integrantes da
tropa que o Poder Judiciário não tolera atentados aos preceitos basilares das Forças
Armadas, sejam eles praticados por jovens recrutas ou por aqueles que somam anos em
suas carreiras militares.
Desse modo, após a pronta resposta das autoridades militar e judiciária em relação ao
caso em apreço, a rotina da OM foi restabelecida e a resposta imediata à sociedade
acerca das providências decorrentes da flagrância do delito já foi prestada.
(...)
Certo é que, reafirmo, conforme a ordem constitucional vigente, mesmo em se tratando
de condenação recorrível, a prisão somente se justifica quando há motivo concreto que
revele sua absoluta necessidade, o que não restou claro neste caso.
Assim, não se presta a custódia provisória para impor uma execução penal antecipada,
circunstância que viola o postulado da Presunção de Inocência.
Notória é a relevância do Princípio da Presunção de Inocência, consubstanciado na
garantia processual conferida ao réu de não ser considerado culpado antes do trânsito em
julgado da sentença penal condenatória, o que evita encarceramentos prematuros e
promove o respeito à dignidade da pessoa humana.
Nesses termos, a mitigação de tal garantia fundamental constitui um odioso e temerário
retrocesso.
Nesse mote, inaceitável a manutenção do Paciente no cárcere por tempo indeterminado,
pois sua manutenção na prisão, cautelarmente, é medida desproporcional,
consubstanciando-se em odiosa antecipação de execução penal que não se sabe se a ele
será impingida.
Portanto, não vislumbro a ocorrência de nenhum dos pressupostos legais descritos nas
alíneas do art. 255 do CPPM, não havendo fundamento para o restabelecimento da prisão
preventiva do Paciente.
Isso posto, voto pelo conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus para
revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM em desfavor

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/04/2022 23:09:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128058f967
do Soldado do Exército MATHEUS NUNES DOS SANTOS, se por outro motivo não estiver
preso."

Sabido que a regra é a liberdade do indivíduo, o cárcere prematuro - aquele evidenciado antes do trânsito
em julgado da condenação - somente poderá se dar em situações excepcionais, após análise do caso
concreto e por decisão devidamente fundamentada.
Nesse conspecto, as duas principais consequências imediatas da promulgação da Lei Fundamental de
1988 acerca do sistema prisional, na dicção de Eugênio Pacelli de Oliveira, são as seguintes:
"a) a instituição de um princípio afirmativo da situação de inocência de todo aquele que
estiver submetido à persecução penal;
b) a garantia de que toda prisão seja efetivamente fundamentada e por ordem escrita de
autoridade judiciária competente". [1]
A principiologia da Carta Política vigente traduz o postulado da presunção de inocência, na verdade uma
presunção, mas de uma afirmação com valor normativo a ser considerado em todas as fases do processo
ou da persecução penal.
De fato, a liberdade provisória é direito indelével do indivíduo, não podendo tal garantia sofrer mitigação
por ato estatal diverso das hipóteses taxativamente previstas em lei.
Muito embora, a princípio, elas pudessem se fazer presentes, além de o paciente ser primário, inexiste
motivo hábil a indicar que atualmente, após longo período de prisão, ele possa perturbar a ordem pública,
impedir a produção probatória ou ferir os princípios de hierarquia e disciplina, já restabelecidos com sua
prisão.
Certo é que a Grande Norma, ao atribuir significado destacado aos direitos individuais, determinando sua
eficácia imediata, enfatizou sua observância por todos, mormente pelos órgãos estatais que lidam com a
liberdade e a integridade dos indivíduos. O Poder Judiciário tem papel relevante ao garantir sua aplicação
de forma justa e equânime.
A decretação da preventiva, como espécie de segregação cautelar da liberdade do cidadão, exige a
presença dos pressupostos próprios das medidas cautelares, quais sejam o fumus comissi delicti e o
periculum libertatis, somados às hipóteses discriminadas no art. 255 do Código Processual Penal Militar
(garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, garantia
da aplicação da lei penal e exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina
militar).
Consoante o art. 257 do mesmo diploma legal, litteris:
"O juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer circunstância
evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse do indiciado ou
acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha ou perito,
nem impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da justiça".
Infere-se, então, que a adequação da prisão de que trata a presente impetração não só deve estar
amparada em suporte fático justificado, ou seja, consolidada em base empírica apta a fundamentá-la,
como deve estar devidamente formalizada nos autos por meio de decisão, nos termos do art. 256 do
CPPM.
Muito embora em um primeiro momento as justificativas tenham sido suficientes, já decorreu lapso
temporal maior do que o razoável, não mais subsistindo a necessidade da segregação cautelar,
mormente para não ocorrer um cumprimento antecipado de pena.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/04/2022 23:09:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128058f967
Por fim, caso surjam reais motivos para restabelecer a garantia da ordem pública ou para a conveniência
da instrução criminal, ou mesmo ameaça aos princípios de hierarquia e disciplina, nada impede que a
autoridade competente expeça novo decreto de prisão preventiva, hipótese que, com relação ao
paciente, no meu entender, seria bastante remota, mormente na fase final do processo.
Ex positis, votei vencida pelo conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus, para revogar a
prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, em desfavor do Soldado do Exército
MATHEUS NUNES DOS SANTOS, se por outro motivo não estiver preso.
Brasília-DF, 10 de março de 2022.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 7. ed. revista, atualizada e
ampliada. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 414.